Tribunal: TJDFT
Processo: 0005822-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO. IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19. LEI No 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 921, §5o, e 924, V, do CPC.
2. A exequente sustenta ter promovido diversas diligências para localizar bens passíveis de penhora — incluindo consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud e outros — todas infrutíferas.
3. Pleiteia a reforma da sentença, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e permitir o regular prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside em determinar se as diligências infrutíferas promovidas pelo credor são suficientes para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição intercorrente configura-se quando, após a suspensão do processo, o credor permanece inerte ou deixa de adotar medidas efetivas capazes de promover a satisfação do crédito.
6. Nos termos do art. 921 do CPC, a execução deve ser suspensa por um ano quando inexistirem bens penhoráveis, período em que também se suspende a prescrição. Findo esse lapso, inicia-se a contagem do prazo prescricional.
7. No caso concreto, a suspensão perdurou de 11/3/2019 a 11/3/2020. O prazo prescricional quinquenal passou a fluir em 12/3/2020, com termo final projetado para julho de 2025, em razão da suspensão excepcional decorrente da pandemia de Covid-19.
8. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não possui efeito retroativo para atingir situações já consolidadas, conforme dispõe o art. 14 do CPC e o entendimento firmado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência n. 1.
9. Diligências infrutíferas — como tentativas de bloqueio via Bacenjud e Renajud — não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, por não constituírem atos efetivos de satisfação do crédito (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS).
10. Em todo o período analisado, não houve qualquer constrição patrimonial útil nem causa interruptiva da prescrição, evidenciando a inércia do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente tem início após o término do período de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC, passando a fluir o prazo prescricional correspondente ao direito material. 2. Diligências infrutíferas não possuem efeito suspensivo ou interruptivo sobre a prescrição intercorrente. 3. A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente a situações consolidadas antes de sua vigência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o-A e 5o, 924, V,1.012, V, 1.013 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS; e Incidente de Assunção de Competência n. 1; e TJDFT, Apelação Cível no 00224731619978070001 e Acórdão 1793608.